Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-11.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000635-11.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMEL COMERCIAL MELLO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO VIEIRA SANTOS

APELADO: Cooperativa de Crédito Rural de Gandú

Advogado(s)
:
REGINA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. FRAUDE CONTRA CREDORES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GANDU – SICOOB NORTE SUL LTDA. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação, reformando a sentença para julgar procedentes embargos de terceiro e determinar o desfazimento de constrições incidentes sobre bem imóvel de propriedade de pessoa jurídica.

2.

No acórdão embargado, reconheceu-se a legitimidade da empresa embargante originária e de sua sócia para opor embargos de terceiro, afastando-se alegação de confusão patrimonial e de fraude contra credores, ao fundamento de que o imóvel fora adquirido anteriormente ao ajuizamento das execuções e inexistiam elementos aptos à desconsideração da personalidade jurídica.

3.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de ilegitimidade da empresa como terceira, suposta inconsistência na cadeia dominial do imóvel e ocorrência de fraude contra credores, postulando efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, em razão (i) do reconhecimento da legitimidade da pessoa jurídica como terceira; (ii) da análise da cadeia dominial do imóvel; e (iii) do afastamento da alegada fraude contra credores.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.

6.

Inexiste contradição interna no acórdão embargado. A decisão apresentou coerência lógica entre fundamentos e dispositivo, tendo enfrentado expressamente a condição de terceiro dos embargantes originários, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e a ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do CC.

7.

A alegação de inconsistência na cadeia dominial do imóvel foi analisada no julgamento da apelação, com base no conjunto probatório constante dos autos, concluindo-se pela comprovação documental da propriedade e pela aquisição do bem em momento anterior à constituição do crédito exequendo, circunstância que afasta a configuração de fraude contra credores.

8.

A divergência da embargante quanto à valoração das provas e ao enquadramento jurídico conferido pelo colegiado não configura vício de contradição ou omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese insuscetível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios.

9.

Ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, sendo incabível a atribuição de efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à integração do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.”
“2. Não configura contradição ou omissão a decisão que enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses relativas à legitimidade de terceiro, à autonomia patrimonial da pessoa jurídica e à inexistência de fraude contra credores, ainda que contrarie a pretensão da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, ED 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8000635-11.2019.8.05.0082
, em que figura como, Embargante,
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GANDU – SICOOB NORTE SUL LTDA.,
e, como Embargados,

COMEL COMERCIAL MELLO LTDA - ME e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.